Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO CONSTATADA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA. MODALIDADE QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se a omissão apontada (não reconhecimento da confissão espontânea) encontra-se presente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que o acórdão, ao reanalisar a dosimetria a partir dos pontos pugnados no recurso e em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, deixou de analisar a confissão parcial do réu na fase judicial, o que justifica o acolhimento destes Aclaratórios.
5. A confissão parcial do réu enseja a compensação parcial com a agravante de reincidência, devendo ser aplicada a fração de 1/12 para agravar a pena-base. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.